Tribunal: TJSP
Processo: 2061195-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de manutenção da multa diária em benefício do credor – Inadmissibilidade – Ausência de descumprimento de decisão judicial – Astreinte que não pode ser utilizada para compensar eventual perda de valor indenizatório diante da impossibilidade de se aferir a efetiva prestação de hora extra – Agravo de instrumento não provido.